Tribunal: TJBA
Processo: 0104388-92.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0104388-92.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: C G DA ROCHA

Advogado(s)
:
AMARILDO ALVES DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. TRANSAÇÃO INEXISTENTE. PRELIMINARES. NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.012, § 4º DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EMITENTE.
MÉRITO. DEVER DE CAUTELA. NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido de título de crédito, determinando o cancelamento do protesto e condenando os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização. Discute-se no recurso a concessão de efeito suspensivo, a preliminar de ilegitimidade passiva do banco emitente e, no mérito, a existência de dano moral e a responsabilidade do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a pertinência das preliminares de concessão de efeito suspensivo e de ilegitimidade passiva; e (ii) definir se há dano moral indenizável decorrente de protesto indevido de título emitido pelo banco apelante e se este possui responsabilidade pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O
pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação
é rejeitado por ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC, uma vez que não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação.
A
preliminar de ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil S/A é rejeitada, pois a instituição financeira foi a responsável pelo protesto indevido do apelado, configurando sua participação direta na cadeia de eventos e, consequentemente, sua pertinência para figurar no polo passivo da demanda.
No mérito, é mantida a condenação por danos morais, visto que inexiste nos autos qualquer indício mínimo de contratação de serviços ou transação comercial entre o apelado e o apelante, restando amplamente demonstrado o protesto indevido do nome do consumidor.
A alegação de boa-fé do apelante é descabida, pois a instituição financeira não comprovou a existência de título de crédito capaz de ensejar o protesto, nem verificou a existência de transação comercial com o apelado.
A instituição financeira age com negligência ao não cumprir seu dever de cautela de verificar a existência do título e confirmar a relação comercial com o apelado, configurando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva.
O valor arbitrado a título de danos morais na sentença, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é mantido, por se encontrar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, quando se trata de pessoas jurídicas.
A condenação em custas e honorários advocatícios é mantida, com a majoração dos honorários recursais para 17%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento: 1. A instituição financeira que encaminha indevidamente título a protesto, sem a devida verificação da relação jurídica subjacente, é parte legítima e responde objetivamente pelos danos morais decorrentes do ato ilícito. 2. A ausência de comprovação da existência de transação comercial e a negligência no dever de cautela da instituição financeira ensejam a manutenção da condenação por danos morais em valor fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 1.012, § 4º; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 5003380-28.2015.8.13 .0245 1.0000.24.171634-9/001, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 22/05/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 0041513-51.2015 .8.13.0529 Pratápolis, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 02/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024; e TRF-4 - AC: 50044437220164047121 RS, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 20/07/2021, 3ª Turma.

PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0104388-92.2007.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e Apelada

C G DA ROCHA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA